Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713301-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSA MARIA LEMOS FRANCO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em sua contraminuta, o DISTRITO FEDERAL sustenta preliminarmente a suspensão do processo até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170 - STF (ID 35992751). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do pedido de suspensão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator